Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA NILDA RODRIGUES DA SILVA contra atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF consubstanciados em atos administrativos que julgaram ilegais o pagamento cumulado de pensões por morte e que determinaram a notificação da impetrante para que opte por uma das pensões já recebidas, sob pena de suspensão do pagamento da pensão paga pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (Decisão TCDF n.o 1432/2021, posteriormente integrada pelas Decisões n.o 1.008/2022 e 1.889/2022). Alega a impetrante, em síntese, que recebe pensões por morte vitalícias em razão da morte de seu marido, que ocupava, cumulativamente, os cargos de professor de ensino médio (Pedagogo – Orientador Educacional) e de programador educacional – nível superior na Fundação Nacional do Índio (Funai). Sustenta que os cargos são cumuláveis e que as aposentadorias do instituidor foram convertidas em pensão por morte vitalícia em seu favor. Defende que a cumulação de cargos públicos no caso é lícita e que está de acordo com a previsão contida no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal e que possui direito líquido e certo ao recebimento cumulado dos benefícios das pensões por morte, asseverando que é ilegal o ato praticado pelos impetrados e que determinou a realização de opção por uma das pensões, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação, sob pena de suspensão do pagamento. Requer a concessão da medida liminar para seja deferida a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato coator (Decisão TCDF n.o 1432/2021, posteriormente integrada pelas Decisões n.o 1.008/2022 e 1.889/2022), a fim de que seja garantida a percepção de ambos os benefícios recebidos pela impetrante até que sobrevenha decisão final de mérito. Custas no ID 36966144. É o relatório necessário. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. De regra, o Poder Judiciário não pode substituir os critérios de mérito do ato administrativo, limitada sua atuação ao controle jurisdicional da legalidade da atuação administrativa, o que, no caso, depende do confronto das razões fundantes que justificaram o ato apontado como coator, mediante o contraditório regular, para que se possa apurar a possibilidade da cumulatividade das pensões e a extensão da aplicação intertemporal correta quanto à regra em vigor na regulação dos benefícios. Nessa quadra, reputo insuficiente à probabilidade do direito alegado para a concessão liminar à impetração, sobretudo quando identificado que os fatos apontados pela parte impetrante demandam um contraditório regular e efetivo a fim de delinear todo o panorama constituído pela dinâmica da instituição dos benefícios recebidos e do melhor direito aplicável à espécie. Com efeito, nesta rasa cognição prefacial, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora